Tribunal: TJBA
Processo: 0000037-16.2004.8.05.0214
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000037-16.2004.8.05.0214

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ANA MARIA GONCALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL DINIZ DA COSTA

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA (EXPURGOS INFLACIONÁRIOS) INCIDENTES SOBRE RESERVA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 57 E 58/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por ex-participante de plano de previdência complementar, visando à reforma de decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial, com fundamento nos Temas 57 e 58/STJ, que fixaram o prazo prescricional quinquenal para ações de cobrança relativas à complementação de aposentadoria e diferenças de correção monetária.

A agravante alegou distinção entre sua pretensão – diferenças de correção monetária por expurgos inflacionários – e a hipótese tratada nos paradigmas, pugnando pela aplicação do prazo vintenário.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber:
(i) se o prazo prescricional aplicável às ações de cobrança de diferenças de correção monetária (expurgos inflacionários) relativas à devolução de reserva de poupança é quinquenal ou vintenário; e
(ii) se é possível afastar a aplicação dos Temas 57 e 58/STJ sob o argumento de ausência de similitude fático-jurídica.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que o prazo prescricional para pretensões decorrentes de previdência complementar, inclusive diferenças de correção monetária, é quinquenal, mesmo na vigência do Código Civil de 1916 (Súmula 291/STJ).

O desligamento da autora da entidade previdenciária ocorreu em julho de 1995, e a ação foi ajuizada apenas em abril de 2004, após o transcurso do prazo de cinco anos, configurando prescrição.

Não há distinção entre o caso concreto e os paradigmas vinculantes, sendo correta a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e
desprovido
.

Tese de julgamento
:
“1. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal às ações de cobrança de diferenças de correção monetária (expurgos inflacionários) incidentes sobre reserva de poupança em previdência privada.”
“2. O prazo prescricional tem início na data do pagamento ou devolução a menor da contribuição.”

Dispositivos relevantes citados
: CC/1916, art. 178, §10, II; CC/1916, art. 177; Lei nº 8.213/1991, art. 103; Lei nº 6.435/1977, art. 36; LC nº 109/2001, art. 75; CPC/2015, art. 1.030, I, b.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.110.561/SP (Temas 57 e 58), Rel. Min. Sidnei Beneti, 2ª Seção, j. 06.11.2009; STJ, AgRg no REsp 1.484.873/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.10.2015; STJ, REsp 431.071/RS, Rel. Min. Ari Pargendler, 2ª Seção, j. 02.08.2007; Súmula 291/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0000037-16.2004.8.05.0214, em que figuram como agravante Ana Maria Gonçalves dos Santos e, como agravada, a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil .

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema